Tribunal: TCU
Processo: 006.938/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 542/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 542/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e, no mérito, dar-lhes provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 542/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Jarbas Henrique Martins Oliveira e Reginaldo Martins Prado, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados; 9.4. arquivar o processo.